Tribunal: STF
Processo: RE 97523
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
CONDOMINIO. CORTE DE ARVORES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR
CONDOMINA.
-FALTA DE LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DE UMA CONDOMINA PARA EXIGIR PARA
SI INDENIZAÇÃO, INCLUSIVE DE OUTROS CONDOMINOS, PELO CORTE DE
MADEIRAS, COMO SE A ELA PERTENCESSEM COM EXCLUSIVIDADE AS ARVORES
DERRUBADAS, SEM QUE FIZESSE PROVA DESSA PROPRIEDADE EXCLUSIVA OU
SEQUER DA POSSE "PRO DIVISO". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.